Tribunal: STF
Processo: RE 483127
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO
   INFRACONSTITUCIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
   283/STF.
        O fundamento infraconstitucional, suficiente para a
   manutenção do acórdão impugnado, transitou em julgado. Incidência
   da Súmula 283/STF.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.